Tribunal: TJDFT
Processo: 0743828-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matéria que não foi apreciada na decisão agravada; quando houver preclusão; ou quando inexistir interesse recursal.
2. O credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação.
3. Nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.